Tribunal: TJDFT
Processo: 0711200-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. CAUÇÃO. NECESSIDADE. DISPENSA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. VALOR VULTOSO. QUESTÕES NÃO PRECLUSAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que condicionou o levantamento de valores depositados nos autos do cumprimento provisório de sentença à prestação de caução idônea pelo exequente.
2. O agravante fundamenta sua irresignação no art. 521, inc. III, do CPC, que autoriza a dispensa de caução quando pender de julgamento agravo em recurso especial ou extraordinário, destacando, ademais, que a discussão ainda travada pelo agravado diz respeito à constitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/85 e a respeito da correção monetária a ser aplicada sobre o valor das cédulas rurais, temas que considera já pacificados pelas instâncias superiores.
3. Dentre os parâmetros normativos que determinam o cumprimento provisório de sentença está a necessidade de caução para levantamento de depósito em dinheiro e para a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, de que possa resultar grave dano ao executado, conforme dicção do art. 520, inc. IV, do CPC.
4. O diploma processual dispõe que “poderá ser dispensada” a caução quando, entre outras hipóteses, pender de julgamento agravo em recurso especial ou extraordinário, conforme art. 521, inc. III, c/c art. 1.042. 4.1. A previsão normativa não dispensa categoricamente a caução, senão penas autoriza que ela “poderá ser dispensada” conforme as circunstâncias do caso. 4.2. A necessidade de caução tem por fundamento evitar a ocorrência de dano grave ao executado, tendo em vista a natureza ainda provisória do cumprimento de sentença, abrindo-se ao julgador, portanto, a possibilidade de ainda exigi-la quando verificar a possível ocorrência do dano.
5. Em vista do vultoso montante objeto da pretensão e da existência de questões ainda pendentes de julgamento, inerentes à formação do próprio título executivo, afigura-se adequada a prudência do juízo de origem em exigir a caução como condição ao levantamento de valores.
6. Recurso conhecido e não provido.